Tribunal: TJMT
Processo: 1024642-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024642-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALMIR JACQUES DO NASCIMENTO - CPF: 810.825.681-04 (AGRAVADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
–

DISPARO DE ARMA DE FOGO (
ARTIGO 15, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003
)
- DECISÃO QUE AFASTOU
A
RESTRIÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PELO REEDUCANDO - LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESPECÍFICA (DECRETO No 961/2012) - VEDAÇÃO DO POLICIAL MILITAR CONDENADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PORTAR/USAR ARMA DE FOGO - REFORMA DA DECISÃO - POSSIBILIDADE DO POLICIAL MILI
T
AR AUSENTAR-SE DA COMARCA PARA EXERCÍCIO DE TRABALHO - CORPORAÇÃO TEM CONTROLE DA ESCALA DE SERVIÇO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há previsão legal que veda o uso de arma de fogo
, mesmo em serviço, pelo policial militar quando esteja cumprindo pena de condenação transitada em julgado, nos termos do disposto na legislação Estadual específica (Decreto no 961/2012 que aprovou a Diretriz Conjunta 003/2011).

Não há necessidade de autorização judicial para ausentar-se da comarca de Cuiabá e Várzea Grande em razão do trabalho, no caso específico, por se tratar de Policial Militar, já que a corporação possui controle da escala de serviço, possibilitando a fiscalização do cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal

tirado em face
da decisão que nos autos do PEP no 2000902-72.2021.8.11.0042, alterou as condições impostas ao reeducando
Valmir Jacques do Nascimento
para cumprimento da pena, e lhe concedeu autorização para porte legal de arma de fogo, bem como permitiu que se ausente das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial, quando estiver a trabalho.

O inconformismo do
Ministério Público
consiste na tese de que
o Juiz da Execução Penal incorreu em grave erro ao conceder autorização para que o agravado porte
arma
de fogo, destacando que
“...tal permissão é um contrassenso, tendo em vista que o sentenciado foi condenado justamente pelo crime de disparo de arma de fogo e, inclusive, na sentença condenatória já transitada em julgado, foi determinado o perdimento do instrumento do crime”.

Acrescenta, ainda, que a decisão ora atacada é manifestamente ilegal, porquanto se encontra em conflito com a Diretriz Conjunta no 003/2011, a qual prevê
no o
item 8.1, inciso XVIII, que é vedada a expedição de autorização para aquisição de armas de fogo para militares estaduais que estejam cumprindo pena por sentença transitada em julgado.

No mais aduz que mesmo no regime aberto, os
reeducandos
devem requerer autorização judicial para ausentar-se da comarca em que
cumprem pena
, ainda que tal saída seja em razão do labor, sob pena de se
tornar o regime prisional quase irrisório, ante a impossibilidade e dificuldade de fiscalização.

Requer a reforma da decisão agravada, para revogar a autorização concedida ao agravado para porte/uso de arma de fogo, ainda que no exercício do labor como policial militar, além de fixar a necessidade de autorização judicial para que o agravado possa se ausentar da comarca onde cumpre pena, mesmo que em razão do trabalho e, por fim, requer seja determinado que o reeducando fique alocado na área administrativa da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sem uso de arma de fogo ou trabalho nas ruas.

Nas contrarrazões,
o agravado pugna
pela manutenção da decisão atacada, com o

desprovimento
do
recurso (I
D
152229150).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a
pelo
provimento parcial

do recurso, para que seja mantida a restrição da aquisição e uso de arma de fogo pelo reeducando agravado, durante o cumprimento da pena, mantendo-o, assim, em atividades administrativas (I
D
153257150).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Processo de Execução Penal de
Valmir Jacques do Nascimento
,
onde cumpre pena privativa de liberdade de
2
anos e 6 meses no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 15, caput, da Lei n. 10.826/2003,
“disparar arma de fogo
ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime”.

Na oportunidade, foram estabelecidas condições pelo juízo das execuções penais, dentre as quais:
não portar armas, nem brancas e nem de fogo;
necessidade de prévia autorização judicial
para ausentar-se das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande.

Conforme consta dos autos na data de 29/07/2022, o juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá acatou o pedido defensivo

para que o
reeducando
fosse autorizado a portar arma de fogo, bem como para permitir que o mesmo se ausente das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial, quando estiver a trabalho.

Tal decisão foi proferida pelo juízo da execução penal, sob o argumento de que o reeducando exerce a profissão de policial militar, lotado no Batalhão de Polícia Militar de Trânsito que “
é considerada atividade de altíssimo risco independentemente de estar de serviço” e de que “o fato ocorreu em 2013, de maneira que não me parece
razoável passado quase 10 anos, impedi-lo
de portar arma de fogo já que tal situação colocaria em inegável risco a sua vida e também de sua família”.

Eis o motivo para que o Ministério Público maneje o presente recurso,

visando
à
reforma da referida decisão, para que seja revogada a autorização ao reeducando para portar arma de fogo, bem como para viajar sem prévia autorização judicial.

In
casu
,
razão assiste ao agravante
no que tange a autorização para porte e uso de arma de fogo pelo reeducando.

Isso porque no âmbito da legislação do Estado de Mato Grosso foi aprovada a Diretriz Conjunta no 003/2011, por meio de promulgação do Decreto no 961/2012, que regulamenta a aquisição, o uso e porte de arma, coletes balísticos e munições no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Consta do item 8.1, inciso XVIII:

“
É vedada a expedição de autorização para aquisição de armas de fogo para militares estaduais
nos seguintes casos:

(...)

XVIII - cumprindo pena por sentença transitada em julgado; (
...).”

Embora tal dispositivo disponha apenas acerca da aquisição de arma de fogo e dispositivos congêneres,
o item 12
é responsável por complementá-lo, tratando a respeito da autorização de carga pessoal de arma de fogo, colete balístico e munição pertencente ao patrimônio da PMMT, e nos itens
12.8 e 12.8.1
determina que:

“12.8.
Não será concedida autorização de carga pessoal de arma de fogo ao Militar Estadual que:

12.8.1. Possuir qualquer das restrições estabelecidas no item “8” desta diretriz.
”

Assim, da leitura do texto legal reproduzido acima, impõe-se concluir que se trata de norma que restringe o
policial militar condenado por sentença já transitada em julgado portar/usar arma de fogo,
re
velando a inconsistência da pretensão do reeducando.

O parecer ministerial segue a mesma trilha,
in
verbis
:

Dessa forma, havendo previsão legal de impossibilidade
do Policial Militar portar
arma de fogo quando esteja cumprindo pena de condenação transitada em julgado, tenho que a decisão agravada mereça o necessário reparo.”

(Id. 153257150 destaquei).

De mais a mais, cumpre frisar que o reeducando, ora agravado, também foi condenado anteriormente pelo mesmo delito, “disparo de arma de fogo”, apurado no bojo da AP no 18089-34.2013.8.11.0002 (código 321679); contudo, a pena da referida ação penal foi fulminada pela prescrição executória antes que o apenado pudesse dar início ao seu cumprimento.

De fato,conforme foi analisado pelo membro do Ministério Público em suas razões recursais,
“
o penitente é contundente criminoso justamente em crimes que se configuram pelo uso de arma de fogo.
”

Por derradeiro, quanto concessão de autorização judicial para o reeducando ausentar-se das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, quando estiver a trabalho,
entend
o
que realmente não há necessidade, tendo em vista que a Polícia Militar mantém registro da escala de serviço conforme se observa no documento anexado nas contrarrazões pelo agravado (Id. 152229151) e, assim, em caso de eventual irregularidade, esta poderá ser averiguada sem maiores dificuldades, não causando empecilho para a fiscalização d
a
pena por parte do judiciário.

Além disso, foi mantida a necessidade de autorização judicial para ausência do reeducando desta Capital, em situações fora do trabalho.

Com
esses fundamentos
,
voto
dando provimento parcial

ao recurso,
para tão somente manter a

restrição de aquisição e uso de arma de fogo pelo
reeducando
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023